Tribunal: STF
Processo: HC 264366
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 808.675/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por homicídio, uso de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, buscando o reconhecimento de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri.



    2. A defesa alega nulidades no julgamento, como a entrega de cópias da denúncia aos jurados e a utilização de smartphone por um jurado durante o intervalo, além de questionar a fundamentação dos acórdãos que mantiveram a condenação.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades no julgamento do Tribunal do Júri, como a entrega de cópias da denúncia aos jurados e a utilização de smartphone por um jurado, configuram quebra de incomunicabilidade e violação ao devido processo legal.



    4. Outra questão é se o habeas corpus é a via adequada para discutir a inadmissão do recurso especial e as nulidades alegadas, ou se a revisão criminal seria o meio apropriado.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão monocrática concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, afirmando que as alegações de nulidade demandam revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é cabível no rito do habeas corpus.



    6. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a inexistência de quebra de incomunicabilidade dos jurados, não havendo influência negativa ou positiva entre eles durante o julgamento.



    7. O habeas corpus não é a via adequada para examinar o desacerto da decisão de admissibilidade do recurso especial, sendo a revisão criminal o meio apropriado para tal discussão.



    8. A defesa não apresentou argumentos novos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão monocrática, aplicando-se o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir nulidades que demandam análise de matéria fático-probatória. 2. A revisão criminal é o meio apropriado para questionar a inadmissão de recurso especial e alegadas nulidades processuais” (doc. 6, p. 138).



    Ao final, busca-se, liminarmente:



    a) No primeiro arrimo, requer a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente, com a desconstrução da decisão colegiada proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Itaúna, a qual veio a ser chancelada pela 8ª Câmara Criminal do e. TJMG, anulando-se todo o julgamento popular de ff. 386/398 e bem como, todos os atos processuais dele decorrentes, com a submissão do Paciente a um novo julgamento, perante um novo Conselho e Sentença na Comarca de origem, haja vista a manifesta ilegalidade advinda da violação aos Artigos 466, §1º; 619; 564, inciso III, “j”; 573, §§ 1º e 2º, Art. 593, inciso III, “a”, “d”, §3º, e 472, parágrafo único; todos do Código de Processo Penal e ainda, ao Art. 5º, inciso XXXVIII, “a” (plenitude de defesa) e “b” (incomunicabilidade dos jurados), da Constituição Federal de 1988 (questões manifestamente de direito);



    b) Em consequência, requer que seja reconhecido o manifesto excesso de prazo na formação da culpa do Paciente e, em seguida, que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente;



    c) Eventualmente, no segundo arrimo, requer, eventualmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a manifesta ilegalidade advinda da falta de fundamentação dos acórdãos exarados pela Egrégia 8ª Câmara Criminal, que chancelaram a condenação de primeiro grau, nos termos do Art. 315, §2º, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Penal, com a CASSAÇÃO dos julgados colegiados, por falta de fundamentação idônea e por terem negado vigência aos textos infraconstitucionais anteriormente descritos no “tópico ii”, com esteio no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, revelando-se como nítidas decisões manifestamente ilegais;



    d) Ainda na eventualidade, no terceiro arrimo desta impetração, requer a concessão da sagrada ordem de habeas corpus em favor do Paciente STANLEY DA SILVA GONZALES, a fim de que a decisão de f. 500 seja CASSADA, por ausência de fundamentação válida e idônea (Art. 93, IX, da CF/1988, c.c Art. 315, do CPP), conhecendo e admitindo o Recurso Especial aviado pelo paciente nos autos, em tempo e modo oportuno, e, ao final, dando provimento a esse pelos fundamentos expostos nesta impetração, nos tópicos respectivos;



    e) Caso este Colendo STF entenda que razão assiste a Nobre Desembargadora do e. TJMG, e que as petições de interposição e razões do Recurso Especial são apócrifas e eivadas de vício de legalidade irremediável, por questão de lógica, paridade de armas e igualdade processual, requer que o mesmo entendimento se aplicado em relação à peça de denúncia oferecida pelo MPMG, logo no início do feito, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente, para que se opere a anulação de toda a ação penal, ab ovo, por tratar-se de idêntica situação documental entre o Recurso Especial interposto e da Denúncia ofertada no início do feito;



    f) Ainda liminarmente, posto que os autos encontram-se devidamente instruídos, em sendo reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, em todos os casos e, consequentemente, requer o relaxamento da prisão ilegal, seguida da expedição do competente alvará de soltura em favor de STANLEY DA SILVA GONZALES, o qual vem sendo mantido preso ilegalmente nos autos, por mais de 5 anos e 6 meses, devido provimentos jurisdicionais ilegais emanados pelas instâncias passadas;



    g) Para, em seguida, se proceder à coleta das informações de estilo da autoridade coatora;



    h) A intimação do i. Representante do Ministério Público Federal para emissão de parecer;



    i) Caso não sejam acolhidos os pleitos liminares formulados em linhas anteriores, ao final do trâmite regular do feito, requer o acatamento integral do presente Habeas Corpus Criminal, pelos fundamentos já apresentados;



    j) Em sendo acatados os pedidos liminares, requer a confirmação definitiva da ordem de habeas corpus, no julgamento do mérito;



    k) Em todos os casos, pugna pela expedição do alvará de soltura em favor do Paciente;



    l) Por não ser demasiado, ressalta-se, finalmente, que o presente writ encontra-se instruído com cópias integrais de toda a ação penal de origem, a fim de possibilitar a análise de todas as questões processuais e ilegalidades que foram apontadas nesta heroica via de habeas corpus (doc. 1, p. 33-35).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    Pretende a Defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática para conceder a ordem do habeas corpus.



    Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em reconhecimento das nulidades alegadas.



    Verifico que pontos mencionados pela defesa demandam revolvimento de matéria fático-probatória, o que não cabe a esta Corte fazer no rito do habeas corpus. Ademais, o Tribunal de origem enfrentou e bem fundamentou a nulidade alegada por conta da “comunicabilidade dos jurados”:



    “[...] No caso dos autos, verifico que os jurados não externam as suas opiniões ou convencimento quanto ao fato. Salienta-se, portanto, que não houve a alegada quebra de comunicabilidade, já que a regra processual visa impedir a influência negativa ou positiva de um jurado em relação a outro durante o julgamento. Com efeito, tal fato, ocorrido durante o julgamento, não é capaz de demonstrar qualquer influência positiva ou negativa dos jurados sobre os seus pares, nem tampouco a existência de sentimentos e interesses pessoais. Desse modo, não restou demonstrado que os jurados conversaram entre si sobre questões do julgamento, assim, não há que se fala em quebra da incomunicabilidade dos jurados [...].”



    Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Além disso a defesa manejou oportunamente Recurso Especial, que segundo ela mesma “não foi admitido pelo e. TJMG” (fl. 741) e por conta disso “se deparou com a expedição da certidão de trânsito em julgado de sua condenação e da guia de execução definitiva” (fl. 742).



    Concluo, assim, que a Revisão Criminal seria a medida a ser tomada, uma vez que não há ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas de ofício, mesmo porque, repita-se, as questões apontadas dependem de análise de conjunto fático-probatório, incabível no rito do habeas corpus.



    Nesse sentido destaco o parecer do Ministério Público Federal (fls. 712-717):



    “Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Crimes de homicídio, uso de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. Suposto desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial. Análise em sede de habeas corpus; descabimento; nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Trânsito em julgado da condenação. Ausência de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Constrangimento ilegal não verificado. O habeas corpus não merece ser conhecido, pois é assente no âmbito dessa Colenda Corte Cidadã o entendimento de que o writ não constitui via adequada para examinar suposto desacerto da decisão de admissibilidade do recurso especial. Ademais, verifica-se que o writ foi manejado em substituição à revisão criminal, o que também enseja o seu não conhecimento. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação imposta na sentença (e-STJ, fls. 567-581). Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados às fls. 601- 608. Inconformado, o paciente interpôs recurso especial (fls. 611-629), o qual não foi admitido diante da ausência de assinatura original do procurador da parte na peça recursal (fls. 645). Foi certificado, então, o trânsito em julgado da condenação (fls. 649). Nessas condições, forçoso reconhecer que o Tribunal de origem seria competente para processar e julgar eventual revisão criminal ajuizada em face dos acórdãos ora hostilizados, consoante previsão do art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal. Conclui-se, portanto, não ser possível a apreciação, por essa Colenda Corte Superior de Justiça, da questão suscitadas no habeas corpus (nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri), sem que haja pronunciamento da instância ordinária na sede própria da revisão criminal. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”



    Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado.



    No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 144-146 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator